Tribunal: TJDFT
Processo: 0719832-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719832-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: TATIANE DA COSTA SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela agravante, VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA, contra a decisão liminar deferida a seu favor, que reduziu o percentual da penhora nos autos do cumprimento de sentença, no 0028481- 47.2013.8.07.0001, que lhe contende agravada/embargada, TATIANE DA COSTA SILVA. O débito perseguido pela agravada/embargada já ultrapassa o valor de R$ 1.250.484,06 (um milhão e duzentos e cinquenta mil e quatrocentos e oitenta e quatro reais e seis centavos), sendo que a decisão ora combatida reduziu o percentual de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) da penhora sobre o faturamento da empresa, considerando que este atualmente se limita ao recebimento de aluguel de um imóvel no valor mensal de R$ 405.000,00 (quatrocentos e cinco mil reais), (ID 120552162 e 130027495- dos autos de origem). Em suas alegações recursais, o embargante/agravante pretende, em suma, a redução do percentual da penhora de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento) do faturamento da empresa, sob a alegação de que são muitos os seus compromissos financeiros, inclusive cumprimento de alguns acordos judiciais (IDs 36817012/36817014). Alega que a manutenção do percentual de 10% (dez por cento) pode inviabilizar a quitação de tais compromissos. É breve o relatório. Decido. Consoante previsão do art. 1022, CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material. Não apontado nenhum desses vícios pelo embargante/agravante, verifica-se que seu interesse é a revisão da liminar concedida, sendo a via eleita dos Embargos de Declaração incompatível com a pretensão. Diante do exposto, mantenho íntegra a decisão embargada. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de julho de 2022